Tribunal: TJSP
Processo: 1121125-45.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – Exibição de documentos – Prévio pedido administrativo inservível - Não atendidos os requisitos insertos no Rec. Esp. 1.349.453/MS – Apelante que tinha ciência de seu débito e origem diante da documentação encartada – Recurso não provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426316
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1121125-45.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MILLENA
GONÇALVES DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
MULTISEGMENTOS
NPL
IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121125-45.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 37379
APEL.No: 1121125-45.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MILENA GONÇALVES DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI NÃO
PADRONIZADO

*OBRIGAÇÃO DE FAZER Exibição de documentos Prévio
pedido administrativo inservível - Não atendidos os requisitos
insertos no Rec. Esp. 1.349.453/MS Apelante que tinha ciência
de seu débito e origem diante da documentação encartada
Recurso não provido *
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido e
condenou a autora ao pagamento das verbas de sucumbência, fixados os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor corrigido da causa, observada a
gratuidade concedida.
Aduz a apelante para a reforma do julgado que notificou a
apelada por meio de endereço eletrônico bem como de carta com aviso de
recebimento enviado para o endereço da sua sede conforme dados da Receita
Federal; colocou-se à disposição para pagamento de tarifas e despesas; na
missiva constava um link que comprovava a legitimidade para recebimento
dos documentos pleiteados; foram cumpridos todos os requisitos para a
notificação, portanto existente requerimento administrativo anterior ao
ajuizamento da ação; deve ser determinada a exibição integral dos
documentos pleiteados e, por fim, requer que os ônus da sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121125-45.2019.8.26.0100 -Voto no
3
recaiam sobre a apelada.
Recurso tempestivo e contrariado, dispensado o preparo.
É o relatório.
O d. Juízo a quo determinou a emenda da petição inicial, o
que foi atendido pela apelante, requerendo que a ação prosseguisse como
produção antecipada de provas.
Todavia, o d. Magistrado determinou que a ação
prosseguisse como ação de obrigação de fazer, pelo procedimento comum,
viando à exibição documental, porquanto o pedido final formulado é
compatível com tal rito.
Embora se trate de obrigação de fazer, pode-se invocar
analogicamente o recurso repetitivo julgado conforme a previsão do art. 1040
do CPC (art.543-C, § 7o do C.P.C./73), que expressa que o Superior Tribunal
de Justiça consolidou entendimento segundo o qual: “A propositura da ação
cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de
documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação
principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as
partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido
em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária” (Rec. Esp. 1.349.453/MS,
2a Seção, Min. Rel. Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014, DJe 2.2.2015). E os
requisitos elencados nessa decisão estão presentes na hipótese.
Na hipótese dos autos, o prévio pedido administrativo
apresentado revela-se inservível, pois é genérico e o endereço para envio dos
documentos diverge do constante na petição inicial bem assim não há
demonstração de que a procuração acompanhou a missiva.
Além
disso,
inexistente
demonstração
do
efetivo
pagamento dos custos do serviço.
Observe-se que a própria apelante acostou o documento de
fls. 19 que traz os dados do apontamento, explicitando que se trata de “Cartão
Free Gold MC”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121125-45.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Como asseverou o d. Juízo de origem:
Ou seja, a solicitação extrajudicial é
falha não atendendo as condicionantes impostas pelo
julgado paradigma, sendo certo ainda que a documentação
comprova que a autora, ao contrário do alegado, tinha
ciência do débito e de sua origem, conhecendo sua
composição porque informado em faturas mensais com
quitação destas em diversos meses e sem questionamento
dos lançamentos. Logo, também não pode alegar ausência
de documentação vinculada a inscrição.
Desta forma, imperiosa a manutenção da r. sentença tal
como lançada.
Em atendimento ao disposto no art. 85, § 11 do CPC, eleva-
se a verba honorária para 12% sobre o valor corrigido da causa, observada a
gratuidade concedida.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator